Tribunal: TJMT
Processo: 1000250-52.2021.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000250-52.2021.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), EMILLI APARECIDA DE ALMEIDA - CPF: 062.636.221-05 (IMPETRANTE), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (IMPETRADO), JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA (IMPETRADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Relator: Exmo(a). Sr.(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 1° Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 2° Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA. POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PERDA DO OBJETO E EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Mandado de Segurança

1000250-52.2021.811.9005

Classe CNJ:

120

Impetrante:

Emilli Aparecida de Almeida

Impetrado:

Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira, Juiz de Direito, designado para atuar na Turma Recursal, relator do recurso inominado 1011212-54.2019.8.11.0001

Litisconsorte

Banco Bradesco Cartões S/A

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

29 de junho de 2021

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO INOMINADO. DEFERIMENTO TÁCITO DA GRATUIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO PRESENTE
MANDAMUS
. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

Ocorre à perda do objeto do Mandado de Segurança que o Impetrante pretendia que fosse concedida a gratuidade de justiça em razão da comprovação de hipossuficiência do reclamante, quando houve julgamento do Recurso interposto pelo reclamante e a suspensão da execução dos honorários em face ao disposto no artigo 98, § 3.º do CPC.

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de Mandado de Segurança manejado contra a decisão da autoridade apontada como coatora, proferida na referida Reclamação nª 1011212-54.2019.8.11.0001, em que, como relator, a autoridade coatora indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, uma vez que o pedido não havia sido apreciado na primeira instância.

A liminar foi indeferida, consoante decisão proferida no ID nº 84021978.

O Ministério Público se manifestou conforme parecer juntado no ID 84934980.

A autoridade apontada como coatora e o Litisconsorte passivo necessário não apresentaram manifestação, conforme certidão lançada no ID n
º 88236454.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Turma;

Analisando o processo principal 1011212-54.2019.8.11.0001, verifico que apesar da decisão de indeferimento da gratuidade da justiça, em 18/06/2021 houve o julgamento do mérito do recurso inominado, conforme se denota do ID 91405466.

Verifico ainda, que no item 8 da Súmula do Julgamento constou o seguinte:

“8. Por oportuno, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento
suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do CPC.”

Deste modo, tendo em vista o julgamento do mérito do recurso inominado, e o deferimento tácito da gratuidade da justiça, o presente
mandamus
perdeu o objeto.

Ante o exposto
, decreto a perda do objeto
e JULGO EXTINTO
o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.
Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula nº 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016, de 07.08.2009.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021